Tribunal: TCU
Processo: 010.667/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão de irregularidades na execução do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde. Análise de citação. Unidade jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Anamã/AM Responsável: Maria Lúcia Compton da Silva e Jecimar Pinheiro Matos Representação legal: Marina Nunes Guedes (OAB/AM 14.299) e outros, representando Maria Lúcia Compton da Silva

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pelo FNS ao Município de Anamã/AM, para construção de Unidades Básicas de Saúde no âmbito do Programa Requalifica UBS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Maria Lúcia Compton da Silva, condenando-a ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor (R$) Data de ocorrência 81.600,00 3/9/2013 102.400,00 3/9/2013 244.800,00 2/9/2014 307.200,00 2/9/2014 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Maria Lúcia Compton da Silva multa no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se o pagamento se der após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Amazonas para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e à responsável.